Tribunal: TJMT
Processo: 1015903-98.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015903-98.2021.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELZA ISABEL SIMONE BENITES - CPF: 903.209.721-00 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELZA ISABEL SIMONE BENITES - CPF: 903.209.721-00 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP –PESSOA HIPOSSUFICIENTE – REGULADA PELO SUS - PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA - VALOR DO ORÇAMENTO INFERIOR AOS
VALORES DESCRITOS NA EXCEÇÃO DO ARTIGO 496, INCISOS II E III §3º, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Destarte, verificando que o pedido pleiteado pela parte autora, se encontra em valor inferior ao descrito na exceção dos incisos II e III, do §3º, do art. 496, do CPC, concluindo dessa forma, ser inaplicável a regra contida no “Caput, e consequentemente desnecessária remessa ao Tribunal sem a interposição de recurso.

II - Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer” promovida por ELZA ISABEL SIMONE BENITES assistido pela Defensoria Pública Estadual em desfavor do MUNICIPIO DE SINOP e o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença julgou procedente o pedido contido na inicial no sentido de determinar que os requeridos disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de “angioplastia coronariana com implante de stent farmacológico e materiais de “oclusão crônica” por conseguinte, confirmou a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de id. 63973647, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso i, do CPC/2015.

O ato sentencial foi proferido em 31.01.2022 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes, conforme certidão (id.124266651).

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 496 incisos I, do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (id.129216198).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer” promovida por ELZA ISABEL SIMONE BENITES assistido pela Defensoria Pública Estadual em desfavor do MUNICIPIO DE SINOP e o ESTADO DE MATO GROSSO.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação originária foi colocado nos seguintes termos:

“[...]a) Seja reconhecido em favor da Autora o direito público subjetivo à Justiça Gratuita, por não possuir, condições econômicas para arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, nos termos do artigo 98 e ss do Código de Processo Civil;

b) Requer-se a concessão de tutela liminar, específica e mandamental de urgência, no sentido de determinar que os Requeridos adotem, imediatamente, todas as providências necessárias para que a autora seja submetida ao procedimento de ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO E MATERIAIS DE OCLUSÃO CRÔNICA, conforme laudo médico anexo a este petitório, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), cabendo ainda responsabilização civil, criminal e administrativa dos agentes públicos que derem causa a desobediência; para o cumprimento da ordem, requer seja determinado ao Oficial de Justiça que efetue a intimação quanto ao provimento liminar,

c) A citação dos Requeridos na pessoa de seus representantes legais e no endereço referido no início, para contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia.

d) Ao final, a total procedência do pedido, confirmando os efeitos da tutela de urgência, determinando aos Requeridos que prestem a necessária assistência à saúde da Autora;

e) Caso os Requeridos não cumpram, incontinenti, a ordem judicial, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela antecipatória, dentre aquelas previstas no CPC, especialmente autorização para atendimento por fornecedor particular e o necessário bloqueio de numerário da conta do tesouro, em quantia suficiente para o pagamento das despesas.

f) Para que não se venha alegar falta de previsão orçamentária a impedir o pronto atendimento à decisão judicial que conceder a tutela jurisdicional aqui pleiteada, que seja determinado, por este juízo, que os Requeridos remanejem recursos orçamentários destinados a outras categorias orçamentárias menos importantes (artigo 36, par. 2º, da Lei 8.080/90) do que a saúde (corolário do direito à vida), como, por exemplo, a propaganda institucional do governo, para solucionar o problema de saúde vindicado;

g) Seja intimada pessoalmente a representante da Defensoria Pública Estadual, conforme o estabelecido no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 80/94; artigo 5º, da Lei Complementar Estadual nº 146/2003 e artigo 186, § 1º do Código de Processo Civil;

h) A condenação dos Requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, caput, ambos do Código de Processo Civil, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - portadora do CNPJ sob o nº 02.528.193/0001-83, por meio de depósito na Conta Corrente nº 1041.050-3, Agência nº 3.834-2, do Banco do Brasil;i) Protesta por todos meios de prova em direito admitidos, que ficam, desde logo, requeridos.
(id124266581).

A liminar foi
deferida parcialmente
para fornecer o pedido inicial (id. 124266594).

O Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop apresentaram contestação (id. 124266600 e 124266606), sendo impugnado pela parte autora (id. 124266647).

O ato sentencial foi baixado em 31.01.2022, acolhendo a pretensão da parte Autora, para que os requeridos fornecessem o pedido inicial:

"[...] Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por ELZA ISABEL SIMONE BENITES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a realização do PROCEDIMENTO de “ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO E MATERIAIS DE OCLUSÃO CRÔNICA”. A saúde da população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu bem estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

Trata-se, portanto, de direito de todos, universal e igualitário, não se submetendo a barreiras geográficas ou geopolíticas, a que também não se submete a moléstia; afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o cidadão brasileiro. De sua vez, as ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, apenas descentralizado administrativamente, o que não impõe deveres estanques a um ou a cada um dos entes federados, se não que a todos, indiscriminada e solidariamente. Assim, o direito à saúde - direito social fundamental do homem, contido no artigo 6º da Constituição da República - declara em seu artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Por seu turno, José Afonso da Silva ensina: “A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam” (Curso de Direito Constitucional Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se percebe, a norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só, a quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e recuperação. Contém, por isso, elementos mínimos indispensáveis à sua aplicabilidade, a par de não ter o Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do direito – promoção, proteção e recuperação da saúde.

Basta por isso, comprovadas a moléstia e a carência, como no caso, para invocar o direito subjetivo à gratuidade assegurado no dispositivo constitucional. Ademais, o direito à saúde e à assistência aos desamparados (artigo 6º da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana, é direito fundamental no sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República, sendo dada ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos direitos fundamentais sociais. Como se vê, os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual ou Municipal - é responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa inter-regulação. O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio). Por outro lado, entendo desnecessária a fixação de multa por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, qual seja, o bloqueio on line de valores existentes nas contas públicas, no valor suficiente para garantir o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada. Com efeito, a multa punitiva apenas onera o erário, ou seja, à própria sociedade, e não ao administrador público renitente. “Ex positis” JULGO PROCEDENTE os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o PROCEDIMENTO de “ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO E MATERIAIS DE OCLUSÃO CRÔNICA”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 63973647, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. As providências. Intime-se. Cumpra-se.
(id 126551304).”

Como se vê do teor do ato sentencial, trata-se de sentença ilíquida, o que em tese atrairia a orientação da Súmula 490 do STJ:

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Conforme disposto no artigo 496, § 3º, incisos II e III do Código de Processo Civil, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença que, mesmo impondo sucumbência ao ente federado ou suas autarquias e fundações, se refira a condenação ou direito controvertido de valor não excedente a 500 (quinhentos), salários mínimos, bem como a 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso em apreço, a sentença determinou que os requeridos fornecessem o procedimento de angioplastia
, sendo fornecido conforme orçamento no valor de R$ 64.132,00 (sessenta e quatro mil e cento e trinta e dois reais) (id.124266644).

Convém salientar, que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é, no sentido de que não há falar em iliquidez do título, quando o proveito econômico obtido na demanda possa ser aferido por meros cálculos aritméticos.

O Min. Herman Benjamim, no REsp.1.794.774/PR esclareceu que condenação, a qual pode ser aferida por simples cálculo aritmético perde a natureza de liquidação, como no caso em apreço:

“[...]2.Na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 490/STJ, visto que se trata de caso no qual a sentença é líquida, como delimitado pelo Sodalício a quo.

3.O que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.

4. Outrossim, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, analisado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, registrou que, com a vigência da Lei 10.444/2002, a qual incluiu o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, o acertamento do valor da condenação carente de simples cálculos aritméticos perdeu a natureza de liquidação.

5. Recurso Especial não provido.(REsp 1.794.774/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019)”.

Destarte, verificando que o pedido pleiteado pela parte autora, se encontra em valor inferior ao descrito na exceção dos incisos II e III, do §3º, do art. 496, do CPC, concluindo dessa forma, ser inaplicável a regra contida no “caput”,
e consequentemente desnecessária remessa ao Tribunal sem a interposição de recurso
.

Assim, por simples cálculo aritmético, verifica-se que o orçamento não atingirá os valores descritos na exceção do artigo 496, incisos II e III §3º, do Código de Processo Civil.

Não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“REEXAME NECESSÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - REMESSA NECESSÁRIA - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 496, §3º, III DO CPC - VALOR INFERIOR AO DESCRITO DO DISPOSITIVO DE EXCEÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.- Tendo em vista que a sentença de procedência do pedido, proferida nos autos da Ação Civil Pública, visando o fornecimento de insumos, qual seja, cadeira de rodas dobrável, não é hábil a submeter o feito ao reexame necessário, a teor do inciso III, do §3º do art. 496 do CPC, incabível a remessa obrigatória na espécie.- Apesar da regra contida no caput do art. 496, do CPC, seus parágrafos trazem determinadas exceções que descaracterizam a necessidade do reexame da matéria pelo Tribunal. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0145.16.028614-5/006, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª C MARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 03/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. O VALOR ANUAL DO TRATAMENTO POSTULADO PELA PARTE AUTORA É INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, INCISOS II E III, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Reexame Necessário, Nº 70081610065, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 31-05-2019).

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da Remessa Necessária, posto que o direito postulado pela parte autora é inferior ao estabelecido no art. 496, §3º, incisos II e III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022